Tribunal: STJ
Processo: 0388251-87.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1041602 - AL (2025/0388251-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: RONALDO CAVALCANTI DA SILVA FILHO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA
E
IDÔNEA.
FRAÇÃO
PROPORCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa
discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Segundo consignado no acórdão a natureza e a quantidade da droga
apreendida, justificam uma pena-base mais gravosa – 14.490
comprimidos de Rohypnol – montante, de fato, de maior importância e
que destoa da mera apreensão de entorpecentes ínsita ao delito,
especialmente por seus efeitos deletérios expressivos aos usuários.
3. Como as instâncias ordinárias fundamentaram o aumento da
reprimenda-base à luz das peculiaridades do caso concreto, não há como
esta Corte se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito por
elas e reduzir a reprimenda estabelecida ao acusado sob o pretexto de
Documento eletrônico VDA53265491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/12/2025 19:56:16
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: d9bab059-ded6-409a-bc99-540b3dc90379

ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena,
ou mesmo de violação dos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei de
Drogas.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
11/12/2025 17/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília (DF),
.
18 de dezembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA53265491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/12/2025 19:56:16
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: d9bab059-ded6-409a-bc99-540b3dc90379

AgRg no HABEAS CORPUS No 1041602 - AL (2025/0388251-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: RONALDO CAVALCANTI DA SILVA FILHO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA
E
IDÔNEA.
FRAÇÃO
PROPORCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa
discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Segundo consignado no acórdão a natureza e a quantidade da droga
apreendida, justificam uma pena-base mais gravosa – 14.490
comprimidos de Rohypnol – montante, de fato, de maior importância e
que destoa da mera apreensão de entorpecentes ínsita ao delito,
especialmente por seus efeitos deletérios expressivos aos usuários.
3. Como as instâncias ordinárias fundamentaram o aumento da
reprimenda-base à luz das peculiaridades do caso concreto, não há como
esta Corte se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito por
elas e reduzir a reprimenda estabelecida ao acusado sob o pretexto de
Documento eletrônico VDA53008684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/12/2025 15:42:33
Código de Controle do Documento: c09db96d-1464-47c6-94c3-1bc3cf255ba2

ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena,
ou mesmo de violação dos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei de
Drogas.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
RONALDO CAVALCANTI DA SILVA FILHO interpõe agravo
regimental contra decisão de minha relatoria (fls. 332-336), em que conheci do
habeas corpus e deneguei a ordem.
Neste regimental, a defesa reafirma a necessidade de revisão da
reprimenda fixada, por entender como desproporcional a majoração da pena-base.
Sustenta que a fundamentação do
" carece de concretude, limitando-se a
decisum
afirmar que a quantidade “destoa da mera apreensão de entorpecentes ínsita ao
delito”, sem demonstrar de que modo tal volume, na prática, extrapola a média dos
casos comuns de tráfico, nem tampouco indicar qualquer elemento adicional de
periculosidade social, como estrutura organizada, variedade de drogas, armas, ou
movimentação financeira" (fl. 347).
Ressalta que "[d]eve-se considerar que a quantidade e a natureza das
drogas apreendidas, por si sós, não constituem fundamentos idôneos para a
majoração da pena-base. A exasperação da pena-base em razão da natureza e
quantidade da droga exige fundamentação concreta, baseada em elementos que
extrapolem o tipo penal" (fl. 348).
Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou a
decisum
submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja reduzida a
sanção imposta ao acusado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Documento eletrônico VDA53008684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/12/2025 15:42:33
Código de Controle do Documento: c09db96d-1464-47c6-94c3-1bc3cf255ba2

Em que pesem os argumentos despendidos pelo ora agravante,
entendo que não lhe assiste razão.
Conforme destaquei na decisão monocrática, a dosimetria da pena
configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado
, de maneira
e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade
que, havendo as instâncias ordinárias fundamentado o aumento da reprimenda-base à
luz das peculiaridades do caso concreto, não vejo como acolher o pleito defensivo,
em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado.
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que:
"A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade
judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas
matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da
pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e
das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau
recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos
, bem como a correção de eventuais
critérios empregados
discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias" (
, Rel.
HC n. 122.184/PE
Ministra
, 1a T., DJe
".
Rosa Weber
5/3/2015)

Tal situação, no entanto, não ficou caracterizada nos autos.
Não se desconhece também o disposto no
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
aplicável aos crimes prescritos na Lei de Drogas, qual seja: "O Juiz, na fixação das
penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no
do Código
art. 59
Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a
conduta social do agente".
No caso em análise, as instâncias ordinárias sobrelevaram as
reprimendas do paciente, com base na
apreendidos
quantidade de entorpecentes
e nos
sob os seguintes fundamentos (fls. 16-18, destaquei):
maus antecedentes,
9. A parte apelante sustenta (i) a ausência de fundamentação da
fração de aumento de pena na primeira fase para a adoção da
fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para a valoração
Documento eletrônico VDA53008684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/12/2025 15:42:33
Código de Controle do Documento: c09db96d-1464-47c6-94c3-1bc3cf255ba2

negativa das circunstâncias judiciais ou, subsidiariamente, a
aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo das penas
mínima e máxima.
10. Deste modo, afere-se que, na sentença penal condenatória,
não há fundamentação adequada acerca da fração de aumento
para cada circunstância judicial valorada negativamente, havendo
apenas a fixação da pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão.
11. Na referida sentença penal condenatória, afere-se que o
juízo de primeiro grau fundamentou a exasperação da pena-
base em decorrência da valoração negativa de duas
circunstâncias judiciais e da preponderância do
da
art. 42
sobre o previsto no
do Código
Lei no 11.343/2006
art. 59
Penal.
12. Em razão disso, acaso adotado, pura e simplesmente, a fração
de 1/8 (um oitavo) para a exasperação da pena-base na primeira
fase da dosimetria da pena, haveria uma aumento de pena de 01
(um) ano e 03 (três) meses para a valoração de cada circunstância
judicial valorada negativamente, o que representaria um aumento
de pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses.
13. Contudo, neste caso concreto, sobrelevou-se a pena-base
por mais 05 (cinco) meses em consideração a grande
quantidade de drogas apreendidas 83 (oitenta e três) caixas de
rohypnol, contendo 30 (trinta) comprimidos cada caixa, o que
totalizou a quantia de 14.490 (catorze mil, quatrocentos e
comprimidos, conforme auto de exibição e apreensão, à
noventa)
fl. 61, laudo provisório de constatação, à fl. 62, e laudo pericial,
às fls. 48 a 51.
14. Deste modo, amparado na jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, afere-se que a atribuição de
preponderância à quantidade de drogas na dosimetria da
pena não se submete a uma rigidez de cálculo aritmético e se
justifica no caso concreto:
[...]
15. Além do mais, ainda de acordo com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, a dosimetria da pena representa
um juízo de discricionariedade motivado do magistrado, o
que foi devidamente observado neste caso concreto, não
havendo direito subjetivo do apelante à adoção de uma fração
específica para cada circunstância judicial negativa:
Documento eletrônico VDA53008684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/12/2025 15:42:33
Código de Controle do Documento: c09db96d-1464-47c6-94c3-1bc3cf255ba2

[...]
Assim, no caso concreto, não há que se falar em constrangimento ilegal,
pois, segundo consignado no acórdão, a natureza e a quantidade da droga
.
apreendida, justificam uma pena-base mais gravosa Reitero que a quantidade de
drogas encontradas –
é, de fato, de maior
14.490 comprimidos de Rohypnol –
importância e destoa da mera apreensão de entorpecentes ínsita ao delito,
especialmente por seus efeitos deletérios expressivos aos usuários.
Registro que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a
ponderação das circunstâncias judiciais do
do Código Penal não é uma
art. 59
operação aritmética, com pesos determinados a cada uma delas, extraídos de
simples cálculo matemático. Nesse sentido:
[...]
III - Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a definição
do quantum de aumento da pena-base, em razão de circunstância
judicial desfavorável, está dentro da discricionariedade
juridicamente vinculada e deve observar os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à
reprovação e prevenção ao crime. Não se admite a adoção de um
critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, até porque de acordo com
as especificidades de cada delito e também com as condições
pessoais do agente, uma dada circunstância judicial desfavorável
poderá e deverá possuir maior relevância (valor) do que outra no
momento da fixação da pena-base, em obediência aos princípios
da individualização da pena e da própria proporcionalidade.
[...]
(
, Rel. Ministro
, 5a T., DJe
HC n. 437.157/RJ
Felix Fischer
.
20/4/2018)
Diante de tais considerações, deve permanecer inalterada a conclusão
do
ora agravado.
decisum
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA53008684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/12/2025 15:42:33
Código de Controle do Documento: c09db96d-1464-47c6-94c3-1bc3cf255ba2

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.041.602 / AL
Número Registro: 2025/0388251-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07514950820238020001 7514950820238020001
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
PACIENTE
: RONALDO CAVALCANTI DA SILVA FILHO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RONALDO CAVALCANTI DA SILVA FILHO (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
Documento eletrônico VDA53242414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:42:52
Código de Controle do Documento: 42ce7199-e67d-4446-98d5-a0fe7fa04e40

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e
Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:42:52
Código de Controle do Documento: 42ce7199-e67d-4446-98d5-a0fe7fa04e40